Tribunal: TJMT
Processo: 1041907-94.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041907-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOELCIO AIRES DE CERQUEIRA - CPF: 412.022.101-63 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e
direito
administrativo
.
Apelação cível.
M
ilitar estadual.
A
bono de permanência.
L
ei complementar estadual n. 202/2004.
P
ossibilidade
. P
rescindibilidade de requerimento administrativo prévio.
R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento do abono de permanência referente ao período em que permaneceu em atividade, mesmo após preencher os requisitos para transferência à reserva remunerada.

II. Questão em discussão

2
.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o militar estadual faz jus ao abono de permanência quando permanecer em atividade após implementar os requisitos para aposentadoria voluntária; e (
ii
) verificar se o pagamento do benefício depende de prévio requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3.

O abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, tem a finalidade de incentivar a permanência em atividade do servidor público que já completou
as exigências para aposentadoria voluntária, representando economia aos cofres públicos.

4. Embora o §19 do art. 40 da CF/1988 não se aplique diretamente aos militares, o art. 42, §1º, da Constituição autoriza os Estados a
legislar
sobre direitos e vantagens dessa categoria, permitindo a extensão do benefício mediante norma local.

5. A Lei Complementar Estadual n. 202/2004, em seu art. 3º, inclui expressamente os servidores militares entre os beneficiários do abono de permanência, desde que preenchidos os requisitos legais para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade.

6. A Lei Complementar n. 555/2014, que regula o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, e a recente Lei Complementar n. 806/2024 reforçam o direito ao abono de permanência, ao inseri-lo expressamente no rol de vantagens dos militares estaduais (art. 63, XXVI).

7. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de extensão do abono de permanência aos militares estaduais, desde que haja previsão legal específica no âmbito estadual.

8. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite o pagamento do abono de permanência aos militares estaduais com base na LC n. 202/2004, sendo desnecessário requerimento administrativo prévio, uma vez que o direito surge automaticamente com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e a permanência voluntária em atividade.

9. O benefício é devido desde a data em que o servidor completou os requisitos para aposentadoria voluntária até a data da aposentadoria compulsória, respeitada a prescrição quinquenal, devendo o valor equivaler à contribuição previdenciária mensal efetivamente descontada.

IV. Dispositivo
e tese
.

10
.

Recurso

provido.

Tese de julgamento:
“
1. O militar estadual faz jus ao abono de permanência quando permanece em atividade após preencher os requisitos para transferência à reserva remunerada, desde que haja previsão legal estadual específica.

2. A Lei Complementar Estadual n. 202/2004 estende expressamente o benefício aos militares, atendendo ao requisito constitucional de competência legislativa estadual.

3. O pagamento do abono de permanência independe de requerimento administrativo prévio, sendo devido desde o cumprimento dos requisitos legais até a aposentadoria compulsória, respeitada a prescrição quinquenal.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 40, §19, 42, §1º, e 142, §3º, X; LC/MT n. 202/2004, art. 3º; LC/MT n. 555/2014,
arts
. 63, XXVI, e 147; LC/MT n. 806/2024; CPC, art. 85, §3º, I; Lei n. 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
AgR
ARE 1058688/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.09.2019; STF, RE 1222829
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.09.2019; TJMT, N.U 1037229-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 1012508-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10.10.2025;
TJMT, N.U 1045725-54.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
Cíve
l
interposta

contra a sentença
proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança n. 1041907-94.2021.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de pagamento do abono de permanência referente ao período de fevereiro de 2015 a outubro de 2020.

Nas razões recursais, o apelante pugn
ou
pela reforma da sentença, ao argumento de que teria direito ao abono de permanência, uma vez que preenchera os requisitos para aposentadoria voluntária em fevereiro de 2015, optando por permanecer em atividade até a aposentadoria compulsória em outubro de 2020.

Sustent
ou
que deve ser adotada uma interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 19, da Constituição Federal, no sentido de que o benefício objetiva incentivar a permanência do servidor ativo, gerando economia aos cofres públicos, sendo desnecessário o requerimento administrativo prévio (
Id
314904373).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de direito ao abono de permanência por parte dos militares estaduais, tendo em vista a
ausência de previsão específica na legislação aplicável à categoria e a necessidade de provocação administrativa, sendo o benefício de natureza personalíssima e não automática (
Id
314904376).

A Procuradoria de Justiça
informou desinteresse no julgamento da ação
(Id
320510367
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelaç
ão
C
ível
interposta

contra a sentença proferida n
a ação
de
cobrança de n
.

1041907-94.2021.8.11.0041
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
314903932
)
:

Em 04/03/1
9
85, o Requerente ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, contando com 35 anos 7 meses e 25 dias de contribuição previdenciária e estando na graduação de Tenente Coronel da
Polícia
Militar do Estado de Mato Grosso, conforme descrito no Diário Oficial.

Ressalta-se que o Requerente antes de completar os requisitos para recebimento do abono permanência, não requereu administrativamente o direito, no entanto, no dia 21.10.2020 protocolou o pedido Protocolo nº 398150/2020, por ter sido aposentado compulsoriamente em 19.10.2020.

Ocorre que o requerente não conseguiu seu pleito administrativamente no dia 22.04.2020, por ter sido considerado já em inatividade, não cumprindo os requisitos para a concessão do abono permanência, nos termos do §3º, art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

Deste modo, o Requerente vem judicialmente pleitear que no MÉRITO seja condenado ao integral pagamento do abono permanência a contado da data em que completou o tempo de contribuição (02/2015) até a data de sua aposentadoria compulsória (19.10.2020).

Regularmente processado,
o pedido foi
julgado
im
procedente (Id
314904372
).

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o apelante, na condição de militar estadual, faz jus ao abono de permanência pelo período em que permaneceu em atividade após completar os requisitos para transferência à reserva remunerada.

Para a adequada solução da questão, é necessário analisar o instituto do abono de permanência, sua previsão constitucional e legal, bem como a possibilidade de sua aplicação aos militares estaduais, especificamente no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional n
.
41/2003, que acrescentou o §19 ao art. 40 da Constituição Federal, com a seguinte redação:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
. (...)

§19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no §1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no §1º, II.

Posteriormente, com a Emenda Constitucional n
.
103/2019, o dispositivo foi alterado, passando a prever:

§19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

A finalidade do abono de permanência é estimular a permanência em atividade do servidor que já implementou os requisitos para aposentadoria voluntária, gerando economia aos cofres públicos, uma vez que evita a necessidade de contratação de novo servidor e o pagamento simultâneo de proventos ao aposentado e remuneração ao seu substituto.

A Constituição Federal estabelece regimes jurídicos distintos para servidores civis e militares.

O art. 42, §1º, da Carta Magna dispõe
:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores
.

Nota-se que o constituinte não incluiu expressamente o §19 do art. 40 entre os dispositivos aplicáveis aos militares estaduais, o que, em princípio, poderia sugerir a inaplicabilidade do abono de permanência a essa categoria.

No entanto, o mesmo dispositivo constitucional remete à legislação estadual específica a regulamentação de diversas matérias relativas aos militares, o que abre a possibilidade de que o legislador estadual, no exercício de sua competência, estenda o benefício do abono de permanência aos militares estaduais.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n
.
202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Estado, estabelece em seu art. 3º:

Art. 3ºO servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou
caput
do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

A redação do dispositivo é clara ao incluir expressamente os servidores militares entre os beneficiários do abono de permanência, desde que preenchidos os requisitos legais.

A
Lei Complementar n
.
555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 147:

Art. 147O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I -
com
subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

Mais recentemente, a Lei Complementar n
.
806/2024 acrescentou expressamente o abono de permanência ao rol de
direitos

acrescentado
o inci
so XXVI ao art. 63 da
Lei Complementar n
.
555, de 29 de dezembro de 2014
:

Art. 63
São direitos, indenizações e vantagens eventuais dos militares estaduais, nas condições previstas nesta lei complementar e em legislação ou normas específicas e/ou peculiares:
(...)

XXVI - abono de permanência.(Acrescentado pela LC
806/2024
)

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão do abono de permanência para militares estaduais, firmou entendimento no sentido de que, em princípio, tal benefício não lhes seria aplicável por ausência de previsão constitucional expressa.

No entanto, reconheceu a possibilidade de sua concessão quando houver previsão específica na legislação estadual.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.
N
ão se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis.

(STF -
AgR
ARE: 1058688 SP - SÃO PAULO 0035225-16.2012.8 .26.0114, Relator: Min.
Ricardo Lewandowski
, Data de Julgamento: 27/09/2019)

Contudo, é importante ressaltar que o próprio STF, em outros julgados, reconheceu a possibilidade de concessão do abono de permanência aos militares estaduais quando houver previsão expressa na legislação estadual, como se verifica no seguinte precedente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF).
(RE 1222829 Agr.
Órgão julgador:Primeira Turma
.
Relator(a):Min.
Roberto Barroso.
Julgamento:27/09/2019
)

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, há diversos precedentes reconhecendo o direito dos militares estaduais ao abono de permanência, com fundamento na Lei Complementar Estadual n
.
202/2004, que expressamente estende o benefício aos servidores militares
:

Lei Complementar Estadual n. 202/2004 assegura o abono de permanência aos servidores civis e militares que, embora aptos à aposentadoria voluntária, optem por continuar no serviço ativo. A Constituição Federal, ao dispor no art. 42, § 1º, que os Estados podem legislar sobre os direitos dos militares estaduais, autoriza a concessão de benefícios remuneratórios mediante norma local. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o pagamento do abono de permanência a militares estaduais quando houver previsão legal estadual específica. Esta Corte também tem reconhecido que o policial militar estadual faz jus ao benefício quando permanece na ativa após cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária, desde que amparado por legislação estadual.

(N.U 1037229-02.2022.8.11.0041,
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025)

O abono de permanência não tem natureza previdenciária, mas sim remuneratória, conforme entendimento consolidado do STJ. Dessa forma, não está sujeito às limitações da legislação federal sobre regimes previdenciários. O art. 3º da LC Estadual n. 202/2004 prevê expressamente a concessão do abono de permanência tanto a servidores civis quanto militares, desde que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária e havendo permanência na ativa. A EC n. 103/2019 e a Lei n. 13.954/2019, que reformaram o sistema de proteção social dos militares, não revogaram a norma estadual que garante o abono, tampouco tratam diretamente da remuneração dos militares estaduais, cuja regulação permanece de competência dos Estados, nos termos dos
arts
. 42, §1º, e 142, §3º, X da CF/1988. O Estado de Mato Grosso vem aplicando seletivamente a LC n. 202/2004, exigindo dos militares o cumprimento de suas obrigações (como contribuição previdenciária majorada pela LC n. 712/2022), mas recusando-se a conceder os direitos previstos na mesma norma, o que contraria os princípios da isonomia, coerência normativa e vedação ao comportamento contraditório. A jurisprudência do TJMT, inclusive após a EC n. 103/2019, reconhece o direito dos militares estaduais ao abono de permanência, desde que haja previsão legal estadual expressa, como é o caso da LC n. 202/2004. O valor do abono deve ser apurado em fase de liquidação, conforme
os descontos efetivos de contribuição previdenciária constantes nos contracheques do período entre 31/03/2019 e a data da transferência à reserva remunerada, respeitada a prescrição quinquenal. Sobre os valores devidos, incidem atualização monetária e juros conforme a EC n. 113/2021, os Temas 810/STF e 905/STJ, e a regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação em vigor. Com a reforma da sentença, inverte-se o ônus
da
sucumbência, condenando-se o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. (N.U 1012508-15.2024.8.11.0041, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025)

Diante do quadro normativo e jurisprudencial exposto, passo à análise do caso concreto.

No presente caso, restou incontroverso que o apelante, militar estadual, completou os requisitos para transferência à reserva remunerada em fevereiro de 2015, quando atingiu 30 anos de serviço, conforme previsto no art. 147, I,
“
a
”
, da Lei Complementar n
.
555/2014.

No entanto, permaneceu em atividade até sua aposentadoria compulsória em 19/10/2020, totalizando um período adicional de 5 anos, 7 meses e 25 dias.

A Lei Complementar Estadual n
.
202/2004, em seu art. 3º, estende expressamente o benefício do abono de permanência aos servidores militares que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade. Essa previsão legal específica atende ao requisito estabelecido pela jurisprudência do STF para a concessão do benefício aos militares estaduais.

A
recente alteração promovida pela Lei Complementar n
.
806/2024, que incluiu expressamente o abono de permanência no rol de direitos dos militares estaduais (art. 63, XXVI, da LC n
.
555/2014), reforça o entendimento de que o legislador estadual, no exercício de sua competência, optou por estender o benefício a essa categoria.

Quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, argumento suscitado pelo Estado em suas contrarrazões, observo que o art. 3º, §3º, da Lei Complementar n
.
202/2004 estabelece:

§3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Embora o dispositivo mencione a necessidade de solicitação do benefício, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que o abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos, independentemente de requerimento administrativo prévio.

Nesse sentido:

A exigência derequerimentoformal como condição para o recebimento doabonocontraria a finalidade do instituto e o princípio da eficiênciaadministrativa, devendo prevalecer o critério objetivo do preenchimento dos requisitos legais.

(N.U 1045725-54.2021.8.11.0041,
Deosdete
Cruz Junior
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025)

Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, osmilitaresinativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente derequerimentoadministrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

(N.U 1017915-12.2018.8.11.0041,
Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/202
1
)

O

a
pelante protocolou requerimento administrativo em 21
.
10
.
2020 (Protocolo n
.
398150/2020
– Id
314903937
), após sua aposentadoria compulsória, o qual foi indeferido sob o fundamento de que já se encontrava na inatividade.

Contudo, considerando o entendimento jurisprudencial acima exposto, o direito ao abono de permanência teria surgido
no momento em que
o apelante completou os requisitos para transferência à reserva remunerada e optou por permanecer em atividade, ou seja, em fevereiro de 2015.

Assim, reconhecido o direito do apelante ao abono de permanência, este seria devido desde fevereiro de 2015 (data em que completou os requisitos para transferência à reserva remunerada) até 19/10/2020 (data de sua aposentadoria compulsória), respeitada a prescrição quinquenal.

Quanto ao valor do abono, este deve corresponder ao montante da contribuição previdenciária descontada mensalmente da remuneração do
apelante durante o período em questão, conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar n
.
202/2004.

Diante do exposto, concluo que o apelante, na condição de militar estadual, faz jus ao abono de permanência pelo período em que permaneceu em atividade após completar os requisitos para transferência à reserva remunerada, com fundamento no art. 3º da Lei Complementar Estadual n
.
202/2004, que expressamente estende o benefício aos servidores militares.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a concessão do abono de permanência aos militares estaduais quando houver previsão específica na legislação estadual, bem como com os precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a matéria.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do abono de permanência ao apelante, referente ao período compreendido entre fevereiro de 2015 e 19
.
10
.
2020, em valor equivalente à contribuição previdenciária descontada mensalmente de sua remuneração durante o referido período, respeitada a prescrição quinquenal.

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagos, e acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir
da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei

11.960/2009.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025